Tribunal: TJDFT
Processo: 0753554-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. RENDA VARIÁVEL. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA 1.178 DO STJ. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por réu em ação de indenização por acidente de trânsito, condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento de honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: A) analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil; B) analisar a existência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência recursal, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantia que concretiza o direito fundamental de acesso à justiça. No plano infraconstitucional, os arts. 98 e 99 do CPC estabelecem que a pessoa natural que não dispõe de recursos suficientes para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios faz jus à gratuidade, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, salvo prova em contrário.
4.A presunção de veracidade da declaração de insuficiência possui natureza relativa e somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte. É vedado o indeferimento fundado exclusivamente em critérios objetivos ou parâmetros abstratos, devendo o magistrado analisar as circunstâncias específicas do caso.
5.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178, firmou entendimento no sentido de que não se admite a utilização exclusiva de critérios objetivos para o indeferimento da gratuidade de justiça, impondo-se a aferição casuística da situação econômica do requerente.
6.No caso, o agravante exerce atividade de motorista de aplicativo, com renda variável e sujeita a oscilações, sendo inadequada a consideração exclusiva do faturamento bruto para aferição de sua capacidade contributiva, pois sobre ele incidem despesas operacionais significativas. Soma-se a isso o fato de estar assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, circunstância que, embora não gere presunção absoluta, constitui elemento relevante a corroborar a alegação de hipossuficiência.
7.Ausentes elementos seguros que infirmem a declaração de insuficiência, evidencia-se a probabilidade do direito. O risco de dano também se mostra presente, pois a exigência imediata de pagamento dos honorários periciais, como condição para o regular andamento do processo, pode inviabilizar o exercício da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, sendo vedada a utilização exclusiva de critérios objetivos para o indeferimento da gratuidade de justiça, especialmente quando evidenciada renda variável e ausência de prova segura da capacidade econômica."
________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98; 99; 99, § 3o; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2085614, 0740936-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 29/01/2026, p. 11/02/2026.